Tribunal: STF
Processo: Rcl 75063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rodoviário Camilo dos Santos Filho Ltda. contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0001339-80.2023.5.17.0004), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “AFRANIO MALACARNE ajuizou Reclamação Trabalhista em face de RODOVIÁRIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA., ora Reclamante, tendo tal ação sido distribuída à 4ª Vara do Trabalho de Vitória/ ES, com o número 0001339-80.2023.5.17.0004, cujas cópias da petição inicial, defesa e decisões seguem anexas à presente. 



    Na referida demanda, o Autor objetiva o reconhecimento judicial de um suposto vínculo jurídico de emprego em decorrência da prestação de serviços de transportador autônomo de cargas, com o pagamento de horas extraordinárias, de horas relativas a intervalos, verbas rescisórias, pagamento de indenização substitutiva do seguro-desemprego, multas dos arts. 467 e 477 da CLT, indenização por dano moral e outros, tendo atribuído aos referidos pleitos o valor de R$ 274.455,88 (duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).



    […]



    Importante ressaltar que a defesa apresentada pela ora Reclamante comprovou de forma inequívoca e sumária que o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas foi firmado com amparo nas Leis nº 11.442/2007 e 7.290/1984, e que em nenhuma hipótese gera qualquer tipo de vínculo jurídico de emprego, sendo que o julgamento de todas as ações decorrentes de tais relações compete exclusivamente à Justiça Comum, senão vejamos: 



    [...]



    A inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o agregado/motorista presta serviços de forma autônoma com seu próprio caminhão (adquirido, arrendado, alugado etc.), devidamente inscrito na ANTT como Transportador Autônomo de Cargas (TAC), não possuindo qualquer tipo de subordinação, nem pagamento de salários, cumprimento de horários, habitualidade ou pessoalidade, o que afasta por completo e de forma sumária qualquer relação jurídica trabalhista. 



    Portanto, na defesa, a ora Reclamante arguiu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o exame daquela ação, requerendo a remessa dos autos à Justiça Comum (art. 64, caput e § 1º, CPC, c/c art. 769, CLT). 



    Na referida arguição, foi destacado que na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 48, esse Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial quanto à natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cagas e quanto à competência da Justiça comum para analisar as controvérsias dela decorrentes. 



    Em sentença, o MM. Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória acolheu a preliminar de incompetência absoluta, afastando, assim, a competência Da Justiça do Trabalho. 



    O reclamante inconformado com a sentença, interpôs Recurso Ordinário, o qual foi julgado pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, sendo a sentença reformada para declarar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito e determinando o retorno dos autos à Vara de origem para novo julgamento, conforme trecho abaixo transcrito: 



    […]



    A simples leitura da decisão acima transcrita permite aferir que o E. TRT da 17ª região arvora-se em competência que não possui e determina o retorno dos autos à Vara de origem para julgamento do mérito, em manifesto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Plenário deste Colendo STF nos autos da ADC 48/DF, que declarou constitucional a Lei n.º 11.442/2007.”



    Ao final, no mérito, requer “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle invocado é o que decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Nessa linha de raciocínio, na presente hipótese, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória/ES acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela parte, nos seguintes termos (eDoc. 6): 



    “Apesar de não ter sido firmado entre as partes um contrato escrito para a prestação de serviços autônomos por parte do autor (o preposto declarou em juízo que o contrato foi verbal), requisito disposto no artigo 4º da Lei 11.442/2007, o autor na petição inicial afirmou ter sido contratado como Transportador Autônomo de Cargas – TAC (folha 5 – ID. 51F84cb), bem como foram juntados aos autos outros documentos em que se verifica a condição de autônomo do autor, além do pacto sobre a aplicação da aludida lei sobre a relação havida entre as partes (ID. 3C0c491 e 022d453). 



    Ademais, a testemunha Sr. Eric afirmou que o autor era agregado (o que corrobora com as informações indicadas nos documentos de Ids. 5F25ec3 , c710535 , 326f4b1 , af0ddfd , d2a99e8 , ec8422a , 51d9c39 , dd2f850 , 55f2b10 , 5a7b548 , f8a472f , e9bd573 , 577c5a7 e 8ab5196). 



    Observei, conforme as provas produzidas nos autos, a presença de relação comercial entre as partes, nos moldes da Lei 11.442/2007. 



    […]



    O STF estabeleceu, no julgamento da ADC 48, que a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007 atrai a competência jurisdicional da Justiça Comum, afastando a competência da Justiça Especializada, eis que a competência desta é residual. 



    […]



    Assim, nos termos da decisão proferida na ADC 48, deve a Justiça Comum apreciar, em primeiro momento, os litígios decorrentes dessa relação contratual, para que somente então esta Especializada tenha sua competência residual estabelecida para apreciar eventual vínculo empregatício existente. 



    Logo, acolho a preliminar a fim de declarar a incompetência desta Especializada para processar e julgar a presente ação, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC, devendo a parte cuidar de ajuizar a presente demanda perante o Juízo competente para seu julgamento.”



    Apesar disso, em sede recursal, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região deu provimento parcial ao Recurso Ordinário para reformar a sentença e firmar a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, determinando o retorno dos autos à origem, em acórdão que restou assim ementado e fundamentado (eDoc. 5): 



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. O art. 5º, parágrafo único, da Lei n.º 11.442/07 apenas atribui competência à Justiça Comum para os casos em que há conflitos oriundos de contratos de transportes de carga inequívocos e não quando se discute a própria natureza do vínculo. Logo, se o autor pretende o reconhecimento do vínculo de emprego e direitos correlatos, incumbe à Justiça do Trabalho aferir a natureza real da relação entabulada entre as partes. Nesse sentido o julgamento da ADC 48-DF. 



    […]



    A análise acerca da competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente matéria, relativa ao vínculo de emprego do transportador rodoviário de cargas com a respectiva empresa transportadora, perpassa pelo julgado proferido na ADC 48-DF. 



    A questão já foi analisada por esta C. Turma, no julgamento do RO 0001347-66.2023.5.17.0001, de relatoria do Desembargador Claudio Armando Couce de Menezes, cujos fundamentos adoto integralmente como razões de decidir: 



          […]



    Ora, da leitura do referido julgado, resta evidente que não restou fixada tese acerca da competência da Justiça Comum para todos os casos envolvendo transportador autônomo de cargas, inclusive quando se trate de processo que veicule pedidos de natureza trabalhista, por contratação de empregado sob as vestes de um suposto TAC. 



     […]



    Diante disto, o C. TST, através da sua SBDI-1, fixou que a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, no caso de transportador autônomo de cargas, se define pela causa de pedir e pedidos formulados na petição inicial, isto é, se há pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, define-se a competência desta Especializada. Eis o teor da decisão proferida pelo C. TST nos autos do ARR-118200-51.2011.5.17.0011: 



    […]



    Sem delongas, mantém-se esse entendimento, o qual restou acolhido à unanimidade pela 1ª Turma. 



    Logo, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para reformar a sentença, declarando a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito e determinando o retorno dos autos à Vara de origem para novo julgamento, como entender de direito. 



    Ante o decidido, resta prejudicada a análise dos demais tópicos do recurso.”



    Assim, verifica-se que o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



    Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021). No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato impugnado e DETERMINO a remessa dos autos para a Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente